Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.

1. É admitida a utilização da prova emprestada no processo penal, desde que tenha sido oportunizado o contraditório no processo de destino. Precedentes.

2. No presente caso, não foi oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa no tocante à prova emprestada utilizada como elemento principal para sua condenação.

3. Evidenciada a ocorrência de cerceamento de defesa, a cassação da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.